Tribunal: TJSP
Processo: 1000847-51.2015.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Auxílio-acidente – Acidente típico – Lesão no membro superior esquerdo – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Direito ao benefício corretamente reconhecido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo

Ementa:
Auxílio-acidente – Acidente típico – Lesão no membro superior esquerdo – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Direito ao benefício corretamente reconhecido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e Resp. no 1.786.736-SP (Tema no 862).

Juros e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios que serão arbitrados na liquidação.

Reexame necessário provido em parte e apelo autárquico improvido, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000847-51.2015.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
CLAUDINEI XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO EM PARTE ao reexame necessário e NEGARAM PROVIMENTO à
apelação da autarquia, mantendo, no mais, a r. sentença; devendo ser observada a
suspensão do processo determinada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000847-51.2015.8.26.0101 -Voto no 19.094 (day).
2
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO no 1000847-51.2015.8.26.0101.
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
APELADO: CLAUDINEI XAVIER.
MAGISTRADO(A): Dr(a) ANA LETÍCIA OLIVEIRA DOS SANTOS.
VOTO: 19.094.
ACÓRDÃO
Auxílio-acidente Acidente típico Lesão no membro superior
esquerdo Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e
permanente Nexo causal devidamente comprovado Direito ao
benefício corretamente reconhecido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-
doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação
da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em
obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e
Resp. no 1.786.736-SP (Tema no 862).
Juros e correção monetária que deverão observar o decidido pelo
STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na
Repercussão Geral no 810 Honorários advocatícios que serão
arbitrados na liquidação.
Reexame necessário provido em parte e apelo autárquico
improvido, observada a suspensão do processo determinada.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário e apelação da autarquia contra a r.
sentença que deferiu ao autor o auxílio-acidente; adotado o relatório do r. decisum,
acrescenta-se que a ação foi julgada parcialmente procedente, concedendo-se ao obreiro o
citado benefício a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, observando-se o
processo de reabilitação profissional, acrescido de abono anual, juros de mora (contados
englobadamente até citação, e, após, de forma decrescente, mês a mês) pelos índices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000847-51.2015.8.26.0101 -Voto no 19.094 (day).
3
aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, além da verba
honorária fixada sobre a alíquota mínima do §3o do artigo 85 do CPC, limitada às
prestações vencidas até a publicação da sentença (Súmula no 111 do STJ). Foi indeferida a
tutela antecipada.
Apela a autarquia pugnando, preliminarmente, pelo efeito
suspensivo do recurso. No mérito, requer a improcedência da demanda, pois não estariam
presentes os requisitos autorizadores para a concessão da benesse; subsidiariamente,
pleiteia a alteração do início do benefício para a data de juntada do laudo pericial e adoção
da TR para fins de correção monetária e juros de mora contados a partir da citação.
Foram apresentadas contrarrazões objetivando o desprovimento do
apelo autárquico. A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do
Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
Interposto agravo de instrumento contra a decisão de fls. 55 que
determinou a comprovação do prévio requerimento administrativo do benefício pleiteado
(fls. 59/69), ao qual foi dado provimento (fls. 77/82).
É o relatório.
O recurso oficial comporta parcial provimento; o apelo da autarquia
não merece acolhida.
Inicialmente, em se tratando de sentença contrária aos interesses do
INSS, deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por força do disposto no
artigo 496, I, do novo Código de Processo Civil.
Assim, continua atual a Súmula no 423, do Supremo Tribunal
Federal:
Não transita em julgado a sentença por haver omitido
o recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000847-51.2015.8.26.0101 -Voto no 19.094 (day).
4
A r. sentença é ilíquida, pois que não se sabe quando ocorrerá o
pagamento dos atrasados e das parcelas futuras, e quanto será a soma a total a ser
desembolsada pela autarquia.
Como o novo Código de Processo Civil não regulamentou a questão
das sentenças ilíquidas, deve também ser mantido o disposto na Súmula no 490 do Superior
Tribunal de Justiça: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou
do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças
ilíquidas, ainda que tenho ocorrido a elevação do piso legal.
Considera-se, pois, corretamente interposto o recurso obrigatório.
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pelo obreiro
alegando que, durante o vínculo empregatício constante da CTPS, exercendo as funções de
revisor (operador de máquina), foi vítima de acidente típico que lhe causou lesões no braço
esquerdo, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Consta dos autos a emissão de CAT pelo empregador (fls. 34);
houve a concessão de auxílio-doença por acidente do trabalho de 30.12.2014 a 31.07.2015
(fls. 37/40 e 93/95 fratura ao nível do punho e da mão).
Na perícia médica realizada concluiu-se que o autor apresenta
sequelas traumáticas no antebraço esquerdo, decorrente do infortúnio narrado na inicial,
que acarretam incapacidade parcial e permanente ao labor, ante o dispêndio de maior
esforço (fls. 127/135).
Respondendo aos quesitos, o louvado asseverou e concluiu:
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou
perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o
trabalho? Qual?
Sim. Há sequela de fratura no antebraço esquerdo.
Há redução da mobilidade do punho esquerdo e, principalmente, na
supinação do antebraço esquerdo. Não o impede de realizar seu
trabalho habitual, mas o torna mais árduo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000847-51.2015.8.26.0101 -Voto no 19.094 (day).
5
(...)
f) A mobilidade das articulações esta preservada?
Não. Há redução da mobilidade do punho e da
supinação.
(...)
5. CONCLUSÃO
Não há doença incapacitante atual. Há redução da
capacidade laborativa. Há nexo com trabalho (fls. 132/134
os
destaques não constam do original).
Na competente vistoria ambiental, o louvado verificou que o
aparelho relacionado ao acidente não possui sistema de barreira eficiente a fim de evitar
acidentes (fls. 224/231):
(...)
04-9 Não existia na data do acidente e ainda na data
desta avaliação pericial, continuava não existindo instalado um sistema
de barreira eficiente que interrompesse o funcionamento do equipamento
em caso de ingresso de qualquer parte do corpo em zona de perigo na
área operacional do sistema de funcionamento da máquina Revisora.
04-10 Apos o acidente foi instalado no equipamento
Revisora, uma proteção sobre o mandril, que não permite que o
equipamento seja ligado sem que esta proteção esteja posicionada sobre
o mandril, porem não atende À NR 12 em seu anexo VIII, Prensas e
similares.
(...)
08 CONCLUSÃO.
O acidente conforme acima relatado se enquadra na
definição de Condição Insegura de trabalho e portanto o Requerente
no desenvolvimento de suas atividades ficou exposto a riscos eminentes
de acidentes, pois a Reclamada não cumpriu as regras básicas
definidas pela Portaria n.o 3214/78 e Lei n.o6.514/77 para as normas de
segurança do trabalho, principalmente a NR 1 item 1.7 e NR 12 (fls.
225 e 227 os destaques constam do original).
Além disso, o segurado apresentou parecer do assistente técnico,
tanto da perícia médica quanto da vistoria ambiental, bem fundamentado, que dá conta da
existência da incapacidade parcial e permanente, diante das lesões residuais no antebraço
esquerdo (fls. 153/166 e 249/260).
Diagnosticadas sequelas que dificultam o exercício de seu mister,
exigindo o dispêndio de permanente maior esforço, o que, a bem da verdade, não deixa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000847-51.2015.8.26.0101 -Voto no 19.094 (day).
6
ser redução da capacidade, e como tal, passível de indenização acidentária, na forma do
artigo 104, II, do Decreto no 3.048/99.
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço, ou
desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do serviço,
seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de produtividade, lentidão, etc, também
é considerado incapacidade laboral, devendo, por força de lei, ser convenientemente
indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
("Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 2007, 4a ed., pág.
41/42) teceram comentários apropriados sobre essa tese da autarquia:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem
criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-acidente,
agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que apenas cabe o
benefício quando há necessidade de mudança de função e não apenas a
necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-la. Outra, esta,
mais absurda ainda, exige que a incapacidade resultante do acidente,
após a alta médica, deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art.
104 trata da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente
quando: a) houver redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para
a capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver redução da
capacidade de trabalho que impossibilite o desempenho da atividade que
exercia à época do acidente, porém permitia o desempenho de outra,
após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela
perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo trabalho,
de tal forma que não há que se condicionar a concessão do auxilio-
acidente de 50% apenas para os casos de necessidade de mudança de
função (o destaque não consta do original).
Não se faz necessário que a lesão impeça o segurado de realizar
suas atividades laborais, apenas que haja redução na sua capacidade profissional em
relação às tarefas que ocupava antes do evento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000847-51.2015.8.26.0101 -Voto no 19.094 (day).
7
Tendo em vista os criteriosos trabalhos periciais, que se valeram de
exames físicos, complementares e vistoria ambiental, bem como a CAT emitida e o prévio
benefício acidentário concedido, restaram comprovadas as sequelas incapacitantes e o nexo
causal destas com o acidente sofrido.
Fica afastada a determinação contida na r. decisão monocrática no
tocante à submissão do obreiro à reabilitação profissional, eis que tal procedimento é
incompatível com o benefício concedido, bem como porque se reconheceu a possibilidade
de se desempenhar a mesma tarefa, embora com maior esforço.
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a procedência da
demanda era de rigor, fazendo jus o obreiro ao auxílio-acidente, no importe de 50% do
salário-de-benefício (na forma do art. 86, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei
no 9.528/97).
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C. Câmara que ele
corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença (01.08.2015 fls. 37/40), eis que
se tratando de sequela traumática, o obreiro já ostentava incapacidade parcial e permanente
desde aquela data.
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema no 862), ambos da relatoria da eminente Ministra
Assusete Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente Recurso
Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a identificação do seguinte
tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, §
2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-acoes-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000847-51.2015.8.26.0101 -Voto no 19.094 (day).
8
repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal superior, para que
seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso afetado,
deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que se
respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição
da questão.
Contudo, a suspensão processual em virtude de julgamento de ação
sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de tutelas provisórias urgentes
nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas (REsp. no 1.657.156, da relatoria do
Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido caráter
alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para confirmar a
implantação do benefício, acaso exista o requerimento neste sentido.
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, a
benesse ficará suspensa caso haja posterior concessão de auxílio-doença pelas mesmas
sequelas aqui diagnosticadas.
Os juros e a correção monetária são devidos desde quando os fixou o
r. decisum, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido pelo C. STJ
nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles serão contados englobadamente até a citação (se o termo
inicial for fixado antes deste), e, após, de forma decrescente, mês a mês, e calculados de
acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a correção monetária será realizada
pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000847-51.2015.8.26.0101 -Voto no 19.094 (day).
9
em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos, e na Repercussão
Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no 870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no 870.947/SE,
que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento do REsp
1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, determinou a adoção
de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que foi inicialmente decidido
pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato desta ser
decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da apuração do débito em
fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral no 810 o STF rejeitou os
embargos de declaração ali opostos, não modulando os efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório deverá
ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua conformidade
com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.
Devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei n° 8.213/91,
pois se trata de prestação acessória ao auxílio-acidente.
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na vigência do
novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas em
execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil), momento em que o
respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes (nos
termos do art. 85, §11, do mesmo diploma).
A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por obediência ao
princípio da isonomia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000847-51.2015.8.26.0101 -Voto no 19.094 (day).
10
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de custas
processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n° 11.608/03.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM
PARTE ao reexame necessário e NEGO PROVIMENTO à apelação da autarquia,
mantendo, no mais, a r. sentença; devendo ser observada a suspensão do processo
determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)